Tribunal: TJMT
Processo: 1004798-27.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004798-27.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARYCLENES DE LIMA BARROS - CPF: 047.273.011-80 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para negar provimento ao recurso inominado. Aplica-se ao caso a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, em consulta ao site conveniado ao Tribunal de Justiça, constatou-se a existência de negativação preexistente, incluída em 26/11/2022 e excluída somente em 19/09/2024. Ressalte-se que o débito ora discutido foi registrado e exibido em junho de 2024, período em que ainda constava a restrição anterior. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES EXCLUÍDAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência do débito, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação da Súmula 385 do STJ, considerando-se negativações preexistentes que já haviam sido excluídas antes da propositura da ação.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera o dever de indenizar por dano moral na modalidade in re ipsa, sendo prescindível a prova do efetivo abalo moral.

4. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando as negativações preexistentes foram excluídas.

5. A existência de anotações posteriores, sem comprovação de ilegitimidade, deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório, conforme dispõe a Súmula 29 T/MT.

IV. Dispositivo

6. Recurso inominado parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que declarou a inexistência do débito e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da Súmula 385 do c. STJ.

Compulsando os autos, verifica-se que
resta incontroversa a inexigibilidade do débito
sub judice
,
uma vez que a interposição do recurso se deu exclusivamente para discutir a indenização por danos morais.

Como é cediço,
a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Todavia,
se houver prova da negativação preexistente
em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

No mesmo sentido, a Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso dispõe:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”,
salvo se houver negativação preexistente”.

Neste caso, há prova de negativações preexistentes, que não foram declaradas ilegítimas, nem estão sendo objeto de discussão judicial.

Contudo, do extrato apresentado (id. 293906370), verifica-se que tais inscrições preexistentes foram excluídas em datas anteriores à propositura da presente ação.

Dessa forma, a Súmula 385 do STJ não se aplica, pois, no momento do ingresso da ação, o restritivo impugnado era o mais antigo registrado em nome da parte reclamante, não havendo descaracterização do dano moral.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA . MÉRITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL/CONTESTAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ . ANOTAÇÃO ANTERIOR EXCLUÍDA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2-
A existência de outras inscrições anotadas e excluídas antes daquela considerada indevida, afasta a preexistência prevista na Súmula no 385/STJ.
(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10315449420238110003, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/07/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESTRITIVOS PREEXISTENTES EXCLUÍDOS QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO . RESTRITIVO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in re ipsa . Precedentes do STJ.
Os registros preexistentes que já foram excluídos não são considerados como preexistente para efeitos da aplicação da Súmula 385 do STJ.
(...) (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1039661-80.2023 .8.11.0001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 20/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024) (Grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÕES ANTERIORES EXCLUÍDAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ.
VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A sentença reconhece o direito à indenização por danos morais, pois as anotações anteriores invocadas pela apelante foram excluídas dos registros nos anos de 2019 e 2020, enquanto as inscrições que deram origem à presente demanda ocorreram em 2021 e 2022 . Dessa forma, não há anotação preexistente válida que justifique a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar o dano moral.
(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10039384420238110051, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024) (Grifei)

Portanto, sendo incontroversa a inexigibilidade do débito discutido nestes autos e sua inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, impõe-se o dever de indenizar a título de dano moral.

No que concerne ao

quantum
indenizatório
, a sua fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

Da análise do extrato juntado (id. 293906370), verifica-se que
existem negativações posteriores ao registro discutido nestes autos,
sem comprovação de que seja ilegítima.

Assim, ainda que não se aplique a súmula 385 do STJ, a existência de anotações posteriores deve ser considerada para fins de arbitramento da indenização.

Aliás, esse é o entendimento consolidado na Súmula 29 desta Turma Recursal, segundo a qual:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Diante desse contexto, fixo a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
que:

a)

Deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil; e

b)

Acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025